Tribunal: STF
Processo: MI 7523
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção, com pedido de medida liminar, impetrado em face do Congresso Nacional, no qual postula o reconhecimento da omissão inconstitucional quanto ao dever de legislar sobre a interposição de recurso com efeito devolutivo à instância superior contra decisão monocrática de relator de tribunal que indefere liminar em mandado de segurança de competência originária julgado em única instância por tribunal estadual.
Narra a impetrante que  

“(...) foi requerida a suspensão LIMINAR do Decreto 11.992/25, na extensão específica em que tornou sem efeito a nomeação da ora impetrante, bem como o impedimento de nomeação e posse de outro servidor no lugar da vaga escolhida pela servidora (Secretaria do Desenvolvimento Social e Família – SEDEF), preservando a vaga até o julgamento final do writ. 
Além disso, a fim de não causar paralisia nas atividades do Estado do 224 Paraná, foi requerido, em sede de TUTELA ANTECIPADA, fosse promovida a 225 investidura sub judice da servidora no cargo para o qual foi aprovada e nomeada. 226 Preterir a servidora, nomeando e empossando outro servidor com classificação inferior à dela, ofende seu direito constitucional, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu RE 837311/PI, Tema 784/STF.
(....)
  Considerando a complexidade do ato coator, que se iniciou com a irregular recusa em apreciar o pedido de prorrogação do prazo, ato este praticado 283 pelo Diretor-Geral da Casa Civil, e resultou na decretação de tornar sem efeito a 284 nomeação da servidora (Decreto Estadual 11.992/25), formulou-se pedido, pela via do mandado de segurança, de cassação dos atos. 
Submetido o mandado de segurança à competência de úncia instância pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (art. 101, VII, b, da Constituição do 288 Estado do Paraná e art. 105, II, b, da Constituição Federal), o writ, autuado sob o  número 0140405-94.2025.8.16.0000 (autos constantes dos Anexos 23 a 27), foi distribuído à 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sob a relatoria do Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira.  
O relator, monocraticamente (art. 932, II, CPC), indeferiu a liminar:
(...)
Desse cenário processual surge o debate ora exposto neste Mandado de Injunção, impetrado com vistas a obter injunção para edição de norma regulamentadora que defina hipótese e forma de acesso à instância superior para apreciar via efeito devolutivo a decisão que indeferiu monocraticamente a liminar, proferida por desembargador relator do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em mandado de segurança julgado em única instância por tribunal estadual”.  (eDOC 1, p. 6/13)

Nestes termos, a impetrante alega que, de acordo com as garantias constitucionais previstas no art. 5º, a decisão monocrática que indefere a liminar em mandado de segurança julgado em única instância por tribunal estadual deve estar sujeita à via processual devolutiva à instância superior, por simetria com a via processual devolutiva que é assegurada à decisão definitiva denegatória da segurança, uma vez que o poder geral de cautela está contido na competência constitucional recursal.
Sustenta que o direito à devolução ao STJ para apreciação e reforma de decisão que indefere liminar em mandado de segurança de competência originária de tribunal estadual é garantido pela Constituição Federal no art. 5º, incisos I, II, XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV, LV, LXIX e art. 105, inciso II, “b”, do texto constitucional.
Afirma que o agravo interno assegura, apenas, o reexame horizontal da decisão do relator, mas não expressa a necessária garantia constitucional de devolução à instância superior, vertical, que é expressão do princípio do duplo grau de jurisdição, contido no devido processo legal (art. 5º, LIV, CF).
Assevera que razões de ordem prática e jurídica podem motivar a Constituição e a lei a definirem que uma causa será julgada em única  instância, mas que, a partir do art. 105, II, “b”, CF, a denegação da segurança, e, implicitamente, o indeferimento da liminar, são circunstâncias que conferem ao jurisdicionado o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição. 
Além disso, menciona que o Poder Público, que ocupa o polo contrário no mandado de segurança, tem à sua disposição a excepcional via de acesso à instância superior, mediante suspensão de segurança (art. 297 do RISTF), prevista pelo art. 15 da Lei 12.016/09, independentemente da interposição de agravo interno no tribunal estadual.
Argumenta que, com base no princípio da paridade de armas, e com a via definida pelo art. 4º, da Lei 8.437/92 e do art. 15 da Lei 12.016/09, a prerrogativa de acessar tribunal superior contra decisão monocrática de desembargador relator que indefere pedido liminar em mandado de segurança não deve depender de prévio esgotamento da via recursal no  tribunal de origem (STJ Rcl 47.085/MS), ou seja, faz-se sem prejuízo da  interposição de agravo interno, já que a decisão colegiada proferida no agravo interno é apenas condição para a interposição de recurso especial ou extraordinário, mas não para o controle cautelar do pedido liminar.
Ao final, requer:

“(a) o deferimento da injunção para que seja determinado, em prazo razoável, ao Congresso Nacional que edite a norma regulamentadora para garantir o incidente de concessão de liminar (ou outra nomenclatura) no Superior Tribunal de Justiça, a fim de sanar a mora legislativa quanto à definição de hipótese e forma para que os impetrantes possam interpor recurso contra decisão que indefere liminar em mandado de segurança de competência originária de tribunal estadual, tudo com vistas a garantir o duplo grau de jurisdição que decorre do art. 105, II, b, CF, e também para garantir a igualdade de tratamento entre o impetrante e o Poder Público, já que este tem à sua  disposição a via processual da suspensão de segurança (art. 15 da Lei 12.016/09) nas mesmas hipóteses, aplicável nos casos em que a liminar é deferida. 
(b) estabelecer as condições para que a impetrante possa exercer seus 823 direitos reclamados, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo 824 determinado. 
(c) em sede de TUTELA ANTECIPADA, o estabelecimento de condições para que a impetrante possa exercer o seu direito de devolver, de forma ampla e dispensado o juízo de admissibilidade específico de recurso especial ou de reclamação, por meio de instrumento processual com efeito devolutivo amplo, sem os óbices da Súmula 7/STJ, ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação do seu pedido liminar e da decisão que o indeferiu, proferida pelo relator do tribunal estadual em mandado de segurança lá julgado de forma originária, e sem ficar prejudicado ou condicionado pela prévia interposição de agravo interno na origem, de modo que o Superior Tribunal de Justiça possa examinar por meio de incidente próprio o pedido de reforma da decisão que indeferiu a liminar. 
(d) o deferimento de tutela antecipada concessiva do pedido liminar no mandado de segurança impetrado na origem, reformando a decisão que indeferiu o pedido liminar, a fim de que a impetrante possa ser investida no cargo público para o qual foi aprovada e nomeada, em caráter sub judice, sujeita à confirmação em decisão final do writ”. (eDOC 1, p. 23)

É o relatório.
Decido.
Inicialmente, dispenso as informações da autoridade legislativa e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superado esse ponto, registro que o mandado de injunção deve ter por objeto o não cumprimento do dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afeta direitos constitucionalmente assegurados, ou seja, a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania. 
Para que o mandado de injunção seja cabível, é imprescindível que se demonstre o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) a titularidade do direito e (ii) a comprovação da inviabilidade de exercê-lo em virtude da omissão do órgão legiferante.
Na espécie, a impetrante requer o suprimento de suposta omissão normativa em relação à norma regulamentadora para garantir o incidente de concessão de liminar (“ou outra nomenclatura”) no Superior Tribunal de Justiça, a fim de sanar a mora legislativa para que os impetrantes possam interpor recurso contra decisão que indefere liminar em mandado de segurança de competência originária de tribunal estadual,  com o objetivo a garantir o duplo grau de jurisdição que decorre do art. 105, II, “b”, da CF/1988.
No caso, não se verifica a existência de omissão legislativa que impossibilite o exercício de direito constitucionalmente assegurado.
Isso porque o dispositivo constitucional acima citado pela impetrante (CF, art. 105, II, “b”), apenas define o cabimento de recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça nos casos de “mandado de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão”; não podendo ser extraído dessa redação um dever específico de regulamentar qualquer outro tipo de recurso, inclusive, envolvendo pedidos de medidas liminares, situação que sequer está regulamentada pela Constituição. 
Em suma: não há norma constitucional que estabeleça a necessidade de legislar sobre a interposição de recurso contra decisão liminar do relator em tribunal. 
Ora, conforme entendimento desta Suprema Corte: 

“(...) O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o conseqüente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes (...)” (MI 542, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; grifos nossos).

Observa-se, assim, que a alegada lacuna que a impetrante pretende suprir com esta ação mandamental inexiste, diante da ausência de norma constitucional mandamental que imponha a existência de lei disciplinando essa modalidade recursal, não havendo inviabilidade do exercício de direitos inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, até mesmo pela existência de diversos instrumentos processuais que foram citados pela impetrante, como o agravo interno, os recursos especial e extraordinário, além da própria reclamação.   
Ademais, o mandado de injunção pressupõe um preceito constitucional que dependa de regulamentação por norma de hierarquia inferior. Na hipótese, a impetrante suscita a existência de normas infraconstitucionais (art. 15 da Lei nº 12.016/2006 e art. 4º da Lei 8.437/92)  como argumento para possibilitar a necessidade de recurso diretamente para o Superior Tribunal de Justiça, e não de norma regulamentadora de dispositivo extraído diretamente da Constituição Federal.
Nesses termos,  verifica-se  que a omissão legislativa apontada tem por fundamento um comando emitido em norma infraconstitucional, o que afasta a possibilidade da utilização da via injuncional, que exige que o comando ao legislador ordinário seja extraído diretamente do texto constitucional.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Omissão legislativa em relação à regulamentação do Decreto-lei nº 2.318/1986. 3. Inexistência de previsão constitucional. Inviabilidade da ação mandamental. 4. Agravo regimental improvido.” (MI 554 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 23.5.2008)

“Direito constitucional, administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de injunção. Suposta lacuna no art. 26 da Lei nº 9.784/99. Via injuncional. Inadequação. Reiteração de teses. Não provimento. 1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão singular, limitando-se a reiterar as teses anteriormente examinadas. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. O mandado de injunção tem por objeto a colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 3. In casu, a suposta omissão legislativa teve por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional, o que evidencia a impropriedade, no caso, da via do mandado de injunção. 4. Agravo regimental não provido.” (MI 7469 ED-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2024; grifo nosso)

Portanto, não existe, na espécie, direito subjetivo constitucional cujo exercício esteja sendo obstado por omissão legislativa, requisito indispensável para o processamento do mandado de injunção. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: MI-AgR 2.123/DF, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2013; e MI 624/MA, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 28.3.2008. 
Desse modo, conclui-se pela inadequação da via do mandado de injunção para a pretensão dos autos.
Ante o exposto, não conheço do presente mandado de injunção (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente